Tribunal: TJSP
Processo: 1001177-04.2022.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. Alegação de omissões e contradições do acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de Declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO. Alegação de omissões e contradições do acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de Declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Embargos rejeitados.